Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REEMBOLSO. EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA ARBITRADA (R$ 3.000,00). ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos, determinar a abstenção de cobranças e exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, além de condená-la ao pagamento de compensação por danos morais. Sustenta que a autora é responsável pelos débitos vincendos até a data do pedido de cancelamento do curso. Afirma que o débito é legítimo e que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi regular. Aduz que não há dano moral no caso e que a quantia fixada na sentença foi desproporcional. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. No caso dos autos, cumpria à recorrente demonstrar que o débito existe e que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi regular, ônus do qual não se desincumbiu. Infere-se dos documentos carreados aos autos que a autora teve deferida a solicitação de cancelamento da matrícula e foi orientada a ignorar qualquer boleto ou cobrança referente a período posterior ao pedido (ID 65609658). Além disso, a ré reembolsou parte do valor pago, proporcional ao período cursado (IDs 65609658 e 65611410), além de expedir declaração de que a autora não possuía nenhum débito com a instituição (ID 65611415). Portanto, nada há nos autos que comprove a regularidade das cobranças e a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
VI. A inscrição indevida do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.